Tribunal: TJES
Processo: 5002483-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002483-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILKA RODRIGUES NESPOLI

AGRAVADO: BRUTA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel residencial, sob o fundamento de que não teria sido comprovado tratar-se de bem de família. A parte agravante alegou residir no imóvel com filhos e netos, tendo apresentado diversos documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel penhorado é bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e, portanto, impenhorável em execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial da entidade familiar, cabendo à parte executada demonstrar, inicialmente, que o bem é utilizado como residência, invertendo-se então o ônus da prova ao exequente.

4. Foram apresentados comprovantes de consumo em nome da executada, declarações de moradores do condomínio e do síndico, além de declaração de imposto de renda indicando que o imóvel penhorado é o único bem da executada, formando conjunto probatório suficiente da residência no local.

5. O exequente não trouxe prova de existência de outro imóvel em nome da executada, limitando-se a questionar a ausência de comprovação de alienação de imóvel anteriormente pertencente à mesma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de indícios suficientes de que o imóvel é utilizado como residência transfere ao exequente o ônus de comprovar a descaracterização do bem de família.

2. A suposta inexistência de outros bens imóveis em nome da parte executada reforça a presunção de impenhorabilidade do bem utilizado como moradia da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.10.2016, DJe 17.10.2016; TJES, AI nº 5002530-24.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 23.03.2021; TJES, AC nº 5002112-23.2021.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ilka Rodrigues Nespoli
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por
Bruta Madeiras Ltda. - EPP
, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula nº 27.135, localizado na Rua Monsenhor Gonzales, nº 657, Apto 1001, Centro, Manhuaçu/MG, sob o fundamento de que a agravante não teria comprovado que este se trata de bem de família.

Na Decisão de ID 12300503, foi deferida a tutela antecipada recursal, suspendendo a penhora do imóvel de matrícula nº 27.135 até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

Contrarrazões no ID 12691682, requerendo o desprovimento do recurso.

Indefiro o pedido de sustentação oral, formulado pela agravante, uma vez que o presente Agravo de Instrumento não versa sobre decisão interlocutória que trate de tutela provisória de urgência ou da evidência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil. O objeto do recurso limita-se à controvérsia sobre a impenhorabilidade de bem de família, no âmbito de execução.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ilka Rodrigues Nespoli
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por
Bruta Madeiras Ltda. - EPP
, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel de matrícula nº 27.135, localizado na Rua Monsenhor Gonzales, nº 657, Apto 1001, Centro, Manhuaçu/MG, sob o fundamento de que a agravante não teria comprovado que este se trata de bem de família.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, com pedido de tutela de urgência, proposta por BRUTA MADEIRAS LTDA. EPP em face de ILKA RODRIGUES NESPOLI e CAPARAO MÓVEIS LTDA ME. A Exequente alega que celebrou contrato de venda de materiais com os Executados, os quais não quitaram os valores devidos. Após tratativas, firmaram um Termo de Confissão de Dívida no valor de R$ 90.000,00, parcelado em 15 prestações mensais de R$ 6.000,00 cada. Os Executados pagaram apenas sete parcelas, restando inadimplente um saldo de R$ 48.000,00, sujeito a vencimento antecipado e incidência de multa de 20% e juros moratórios de 1% ao mês, totalizando R$ 71.906,29 até 28/04/2022.

Diante do inadimplemento, a Exequente requereu a expedição de mandado de citação, penhora, intimação e avaliação, determinando o pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de bens. Pediu, ainda, a penhora prioritária de valores via SISBAJUD, a expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para bloqueio de bens móveis e imóveis, consulta ao INFOJUD ou à Receita Federal para obtenção das últimas cinco declarações de Imposto de Renda dos Executados e a intimação dos devedores para apresentarem bens passíveis de penhora, sob pena de multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça.

Após a penhora havida nos autos contra imóvel da Executada, o douto Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada por Ilka Rodrigues Nespoli. A executada alegava que a fração ideal do imóvel de matrícula nº 3668 havia sido alienada há anos por seu ex-marido e que o apartamento de matrícula nº 27.135 seria bem de família, onde residiria com seus filhos e netos.

O magistrado verificou, contudo, que, por ocasião da citação, a devedora declarou residir em outro endereço, situado na Rua Vicente Faustino Barbosa, nº 657, Itapema/MG, informação corroborada por suas declarações de imposto de renda.

Além disso, entendeu que os documentos juntados pela executada/agravante, incluindo declarações do síndico e de moradores do condomínio onde está localizado o imóvel penhorado, indicando que ela residiria naquele apartamento penhorado ao menos desde 2016, estariam contradição com o endereço informado à Receita Federal.

Diante dessas circunstâncias, o magistrado rejeitou a impugnação e determinou a intimação da executada para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos declaração de bens ou outro documento idôneo para demonstrar sua renda. Por fim, ordenou o cumprimento de despacho anterior e a remessa dos autos conclusos para apreciação de outro pedido pendente.

Irresignada,
Ilka Rodrigues Nespoli
interpõe Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
(i)
a decisão recorrida desconsiderou provas robustas de que o bem penhorado é sua residência e, portanto, impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/90; ela apresentou documentos como declarações de imposto de renda, comprovantes de endereço, contas de consumo, além de declarações de vizinhos e do síndico do condomínio, os quais confirmam que ela e sua família residem no imóvel;
(ii)
a decisão recorrida baseou-se em informações equivocadas, como o endereço declarado à Receita Federal e o informado à oficiala de justiça no momento da citação, os quais se refeririam a residências antigas e não mais utilizadas por ela; e
(iii)
o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao indeferir a expedição de mandados de verificação para comprovar in loco sua residência.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora até o julgamento do recurso e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel. Subsidiariamente, caso o pedido principal não seja acolhido, requer a cassação da decisão para que sejam expedidos os mandados de verificação solicitados.

Pois bem.

Para fins de proteção do bem de família de que trata a Lei 8.009/90, entende a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que
deve o devedor apresentar
indício
de prova de que o imóvel é destinado à residência da família,

cabendo ao credor
, de seu turno, o encargo de eventual descaracterização, para fazer prevalecer sua indicação à penhora.

Confira-se julgado do Colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora.
(...)

(STJ, REsp 1014698/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016).

O mesmo entendimento tem sido adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002530-24.2022.8.08.0000 AGVTE: CLAUDIO AVELINO MENDONÇA AGVDO: JOÃO HENRIQUE FARIA RELATORA: DESª. CONV. DéBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. PROVA AUSENTE. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É ônus do Devedor a prova indiciária de que o imóvel penhorado constitui-se em bem de família.
Precedentes do STJ e do TJES. 2.
Hipótese dos autos em que o agravante não comprovou que o bem penhorado seria o seu único imóvel, bem como que nele reside, olvidando-se, para tanto, de anexar cópias de faturas de telefone, internet, TV a cabo, correspondências bancárias, declarações firmadas pelos confinantes ou pela administradora do condomínio, documentos que demonstrariam ao menos prova inicial da utilização do imóvel como sua residência atual e permanente, transferindo, assim, para o agravado o ônus de descaracterizar a impenhorabilidade alegada.
3. A despeito da alegação de impenhorabilidade do bem de família não se submeter a preclusão temporal, ao invocá-la deverá a parte carrear aos autos, no mínimo, prova indiciária do denunciado, não podendo imputar ao magistrado o ônus de intimá-lo para comprová-la. 4. Recurso desprovido, para manter a penhora do imóvel.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002530-24.2022.8.08.0000, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 13/Dec/2022)

[...]
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é utilizado como residência pela agravada e seu núcleo familiar afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade, especialmente porque o fato de ser proprietário de um único imóvel não é o único pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão constante nos arts. 1º e 5º, ambos da Lei nº 8.009/90.
6) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002112-23.2021.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 19/Jul/2021)

No caso dos autos, entendo que a executada/agravante apresentou evidenciais iniciais de que reside
no imóvel da Rua Monsenhor Gonzales, nº 657, Apto 1001, Centro, Manhuaçu/MG.

Cito, a esse respeito, as contas de internet e de luz, respectivamente, nos IDs 46995735 e 46995734 dos autos originários, no nome da agravante nos últimos meses. Demais disso, a executada anexou aos autos uma série de declarações escritas de vários moradores do condomínio, inclusive o síndico, confirmando que ela reside no apartamento há anos.

Ainda, nas declarações de imposto de renda, consta que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade.

Portanto, a manutenção da penhora pode colocar em risco o direito fundamental à moradia da agravante e de sua família.

Ressalte-se que o agravado não apresentou prova concreta da existência de outro imóvel de propriedade da agravante, limitando-se a alegar a ausência de prova quanto à alienação do imóvel de matrícula nº 3668. Assim, caso se comprove que a agravante é proprietária de outro imóvel, ele poderá, em tese, ser alvo de penhora, desde que preenchidos os requisitos legais.

Por fim, no que se refere ao pedido sucessivo formulado pelo agravado em contrarrazões, para que, caso reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, seja determinada a averbação da penhora na matrícula do bem, trata-se de requerimento que deve ser dirigido, em primeiro lugar, ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

CONCLUSÃO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso de
ILKA RODRIGUES NESPOLI
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade neste momento do imóvel de matrícula nº 27.135, situado em Manhuaçu/MG, por se tratar de bem de família, determinando o levantamento da penhora que sobre ele recai.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar